Tribunal: CARF
Processo: 10930.006558/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.006558/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.975 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
WILSON GARCIA RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto de renda efetivamente retido a título de IRRF deve ser compensado
na DIRPF do ano-calendário em que foi recebido o rendimento, sendo de se
proporcionalizar o montante recolhido entre os rendimentos tributáveis
recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$10.259,91 para
saldo de imposto a restituir de R$2.446,03.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$9.712,02, consignando (fl.8):
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. O valor correto deve ser obtido
deduzindo-se do imposto total pago o valor do imposto de renda referente à parcela dos
rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Conforme apuração dos dados, o valor
de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 2.446,03 (7% de R$ 34.943,29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.006558/2008-17
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006558/2008-17

A autuação procedeu ainda ao ajuste dos rendimentos tributáveis declarados, de
R$34.558,44 (fl. 23) para R$8.791,37 (fl.9).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 27/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
12/12/2008, às fls. 2/21 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
a) segundo a fiscalização, "os rendimentos referentes à ação fiscal RT 07386/1995
totalizaram RS 325.517.78 informados em Dirf. e que o rendimentos declarado pelo
contribuinte foi de RS 58.273.86. o que ocasionou a diferença de RS 22.915.90."';
b) "contudo, conforme atendimento às notificações de lançamento anteriores, remeto-
lhes todas as cópias dos documentos alusivos ao processo trabalhista em pauta,
inclusive o relativo ao exercício 2007. justamente, o complemento do processo
trabalhista, recebido em 2006 pelo reclamante.":
c) "isto posto. [...] pede que seja efetuado revisão de oficio, considerando os valores
apresentados sem suas declarações de imposto de renda, uma vez que não se constata
omissão de rendimento, nem tampouco de informação de IRRF declarado a maior sim.
recebimentos divididos no ano calendário de 2006 e 2007. cujos documentos já foram
apresentados em atendimento a notificações anteriores, na qual solicitamos analisarem
conjuntamente."
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 36/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/4/2011 (fl. 33), o contribuinte, em
27/4/2011 (fl. 34), apresentou recurso voluntário, às fls. 34/74, alegando que:
- a decisão recorrida apresentaria uma argumentação confusa.
- estaria juntando a documentação relativa à ação trabalhista ajuizada, na qual
recebeu rendimentos em dois anos-calendários.
- requer a revisão de ofício do lançamento haja vista ser matéria cognoscível de
ofício (aplicação da legislação de regência), por considerar os cálculos iniciais corretos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação glosou parcialmente o IRRF compensado pelo contribuinte, bem
como reduziu o montante de rendimentos tributáveis na base de cálculo do imposto.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006558/2008-17

8. O Impugnante diz que o rendimento declarado total é de R$ 34.558.44, mas
não faz qualquer demonstração visando confirmar esse valor, nem tampouco
apresentou documentos que atestem o seu recebimento em 2006.
9. Cabe destacar que no relatório da fiscalização, fl. 05, consta a informação de
que os rendimentos recebidos na ação trabalhista foram divididos em duas
parcelas. Dessa forma, procedeu-se ao ajuste da DAA do exercício 2007. ano-
calendário de 2006, acertando-se a informação dos rendimentos tributáveis para
o montante de R$ 8.791,37.
10. Além do mais. segundo a fiscalização, o IRRF que pode ser levado ao ajuste
anual é de R$ 2.446,03, que corresponde a 7% do imposto total retido na fonte e
recolhido em 13/13/06 (R$ 34.943,29). Acrescente-se que os 93% restantes do
IRRF foi considerado, pela fiscalização, na DAA do exercício 2006, ano
calendário de 2005 (vide processo COMPROT n° 10930.006559/2008-61), pois
referem-se aos rendimentos recebidos naquele ano.
11. O resumo de cálculo de fls. 10 e 11, apresentado pelo Impugnante, até
informa R$ 30.508,44 de rendimentos tributáveis e R$ 12.158,05 de IRRF
para o exercício de 2007, contudo, além de não constar nos autos qualquer
indicação de que esse resumo de cálculo tenha sido homologado pela
justiça, não está amparado em qualquer dos documentos presente nos
autos.
12. Portanto, diante do quadro acima apresentado, concluímos que o
Impugnante não se desincumbiu do ônus de comprovar a procedência da
compensação de IRRF glosada em sua DAA e nem o montante alegado de
rendimentos tributáveis que teria recebido em 2006.
(destaques acrescidos)
Não vislumbro a alegada confusão na decisão recorrida. O julgador administrativo
apontou claramente que os documentos juntados não respaldavam os valores de rendimentos e de
IRRF declarados pelo contribuinte, mantendo aqueles apontados na autuação.
Em seu recurso, o recorrente requer a revisão do lançamento, indicando a juntada
de documentação comprobatória, mas sem apontar de forma direta quais os seus pontos de
discordância.
É de se esclarecer que o contribuinte faz jus a compensar o IRRF retido e relativo
aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual (artigo 87, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999). Lembro que o IRRF segue o regime de caixa, sendo de se
incluir na base de cálculo os rendimentos efetivamente recebidos no ano-calendário da
declaração sob exame.
No caso, a autoridade fiscal fez um minucioso trabalho fiscal nos anos-calendário
2005 e 2006 e, ao final, demonstrou o montante de rendimentos e de IRRF passível de inclusão
em cada uma das declarações do contribuinte. É o que se extrai das notificações juntadas às fls.
6/10 (ano-calendário 2006, ora em exame) e 45/47 (ano-calendário 2005).
A decisão recorrida aponta que o único documento que consigna os valores
informados pelo contribuinte (fl.14) não encontra amparo nos documentos apresentados e
extraídos da ação judicial. De fato, não há nos autos qualquer documento que indique o
recebimento de R$33.906,34 em 2006, com IRRF correspondente de R$12.158,05. Observo que
esse mesmo documento aponta somente a retirada efetuada em 1/12/2006, de R$7.268,57, a qual
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006558/2008-17

está respaldada pela guia de retirada de fl.17. Não resta esclarecido como o contribuinte chegou
ao valor de rendimentos de R$33.906,34 no ano-calendário 2006.
Dessa feita, correto o trabalho fiscal de considerar que o montante de imposto de
renda retido passível de compensação na DIRPF do ano-calendário 2006 deve se limitar à
proporção do valor comprovadamente recebido pelo recorrente nesse ano.
Em seu recurso, o recorrente não anexou qualquer documento suficiente a
infirmar o trabalho fiscal e a decisão recorrida. Apresenta recibos de honorários advocatícios
pagos (fl.48), guias de retiradas de 2005 (fls.49/50), recolhimento do IRRF total (fl.52), guia de
recolhimento da previdência oficial (fls. 53/54) e planilhas dos cálculos judiciais (fls. 55/67).
Todos esses documentos foram analisados pela autoridade fiscal, como se extrai da descrição dos
fatos das duas notificações de lançamento já indicadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital